Tribunal: TJPA
Processo: 0804175-51.2022.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804175-51.2022.8.14.0039

RECORRENTE: ILDIS PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 123 (INFANTICÍDIO),
CAPUT
, C/C ART. 211 (OCULTAÇÃO DE CADÁVER),

CAPUT
, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO DESTE ÚLTIMO. DESCABIMENTO. CRIMES CONEXOS. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em absolvição do crime de ocultação de cadáver, quando se verifica que a materialidade resta comprovada por meio do Laudo nº 2022.09.000007-GEN, bem como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados através de depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, consoante assevera a sentença de pronúncia
.
Ademais, a almejada absolvição resta improcedente, ante a

existência de diversos elementos de convicção carreados aos autos, fruto de diligente investigação realizada pela polícia judiciária, que logrou êxito em desvendar o envolvimento da ré na empreitada delituosa.

2.
Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida
e os a eles conexos
, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais
da E. 1ª Turma de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco
dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Ildis Pereira da Silva,
contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Fernanda Azevedo Lucena, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que a pronunciou pela prática das sanções punitivas do art. 123 (Infanticídio),
caput
, c/c art. 211 (ocultação de cadáver),
caput
, ambos do CPB.

Narra a denúncia
,
à ID 15551223
, que:

“...
no dia 30 de julho de 2022, por volta das 00h00min, na rua Campo Grande, bairro Bela Vista, nesta comarca de Paragominas, a denunciada
ILDIS PEREIRA DA SILVA
matou seu filho recém-nascido, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e ainda, ocultou o cadáver da criança.

2) Conforme apurado, no ano de 2021, a denunciada engravidou e ocultou sua gestação, inclusive, à sua família. No dia fatídico, ela iniciou o trabalho de parto em casa e o bebê nasceu no chão do banheiro, quando estava sozinha na residência. Diante do nascimento da criança com vida, a denunciada cortou o cordão umbilical com uma tesoura de ponta fina.

3) Em seguida, com a mesma tesoura, a denunciada desferiu golpe na região da barriga do seu filho recém-nascido, o colocou em uma sacola preta e deu nós para fechar. Após, descartou a tesoura no lixo. Momentos depois, a denunciada esperou seus outros filhos dormirem e se dirigiu à rua Fortaleza, bairro Trecho Seco, nesta cidade de Paragominas.

4) Durante o trajeto de sua rua até a rua Fortaleza, a denunciada ouviu os choros do recém-nascido dentro da sacola por um momento, após, findou, ficando em silêncio. Ao chegar na rua Fortaleza, a denunciada descartou a sacola com o bebê em uma lixeira e foi embora. No outro dia, a denunciada voltou ao local e notou que já haviam recolhido o lixo.

5) No dia 02 de agosto de 2022, o corpo do recém-nascido foi encontrado em uma esteira de separação de materiais da cooperativa de reciclagem, localizado no aterro sanitário de Paragominas. De imediato, as investigações se iniciaram e se logrou êxito em encontrar a denunciada para

prestar esclarecimentos na Depol, onde ela confessou o crime cometido.

A materialidade do crime encontra-se comprovada por meio da confissão da denunciada, das testemunhas, bem como pelos demais elementos acostados aos autos”.

Em razões recursais
,
à ID 15551334
, pugna a defesa, em tese única, pela absolvição da Recorrente do crime de ocultação de cadáver, consoante art. 386, inciso VII do CPPB, sob o fundamento de ter agido por influência do estado puerperal, já que abandonou a vítima sem o intuito de ocultar o corpo.

Em contrarrazões
,
à ID 15551338
, a RMP de 1º Grau, Dra. Grace Kanemitsu Parente, pugna pelo conhecimento e, no mérito, ser desprovido.

Em despacho, à ID

17804614
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito para que, no mérito, lhe seja negado provimento mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada absolvição

No caso em apreço, inconformada com a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e a pronunciou como incursa nas sanções punitivas do art. 123,
caput
, c/c art. 211,
caput
, ambos do CPB, insurge-se a Recorrente para ver reformado o referido
decisum
, no afã de sua absolvição, apenas, no que tange ao segundo crime, ou seja, de ocultação de cadáver.

Como cediço, tanto a doutrina com a jurisprudência pátrias, têm entendimento sedimentado que a decisão de pronúncia, consoante art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento da ré pelo Conselho de Sentença.

No caso vertente, verifica-se que a materialidade resta comprovada por meio do Laudo nº 2022.09.000007-GEN,
à ID 15551247
, bem como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados através de depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, consoante assevera a sentença de pronúncia,
à

ID 15551318.

Ora, não há que se falar em absolvição do crime de ocultação de cadáver, como bem pretende a defesa, quando existem diversos elementos de convicção carreados aos autos, fruto de diligente investigação realizada pela polícia judiciária, que logrou êxito em desvendar o envolvimento da ré na empreitada delituosa.

Com efeito, as provas robustas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão ora atacada.

Diante dessa conclusão, não restou outra alternativa ao Juízo singular, senão pronunciar a ré, ora Recorrente, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde a Magistrada
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida
e os a eles conexos
, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2024